Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA INDEFERIDO. PROPRIETÁRIO TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NÃO RELAÇÃO COM O CONTRATO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diferente do que afirma o agravante, o imóvel dado em garantia hipotecária do contrato é o mesmo objeto do contrato exequendo e cuja penhora já foi deferida nos autos.
2. Por outro lado, o imóvel em relação ao qual o agravante agora requer a penhora, além de não constar a executada como proprietária, mas terceiro estranho à lide, não tem qualquer relação com o contrato exequendo.
3. Verdade que consta uma hipoteca do imóvel em favor do agravante, mas tal direito real de garantia indicado na Certidão da Matrícula não guarda qualquer relação com a execução em discussão na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.